Tribunal: TJSP
Processo: 1019484-02.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem caracterizada – Carência da ação não configurada – Apelada que comprovou ser proprietária dos imóveis, bem como que recebeu as chaves dos mesmos – Demonstrada invasão dos imóveis pelo apelante, com a troca das fechaduras –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem caracterizada – Carência da ação não configurada – Apelada que comprovou ser proprietária dos imóveis, bem como que recebeu as chaves dos mesmos – Demonstrada invasão dos imóveis pelo apelante, com a troca das fechaduras – Esbulho evidenciado – Cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019484-02.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOVEZILDO PEREIRA DA SILVA, é apelada DINÂMICA - INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
2
VOTO 39906
APELAÇÃO N° 1019484-02.2019.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DANIEL FABRETTI
APELANTE
: JOVEZILDO PEREIRA DA SILVA
APELADA
:
DINÂMICA
-
INCORPORAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Ação de reintegração de posse
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda Inadmissibilidade Legitimidade passiva bem
caracterizada
Carência da ação não configurada

Apelada que comprovou ser proprietária dos imóveis, bem
como que recebeu as chaves dos mesmos Demonstrada
invasão dos imóveis pelo apelante, com a troca das
fechaduras
Esbulho evidenciado
Cumprimento dos
requisitos previstos no artigo 561 do CPC
Sentença
mantida

Honorários
advocatícios
majorados

Preliminares rejeitadas Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de reintegração de posse com pedido
de tutela provisória de urgência” (fls. 01/12) julgada procedente (fls. 268/272),
cujo relatório fica adotado.
A apelação é de JOVEZILDO PEREIRA DA SILVA (fls.
274/279).
Em preliminar, alega que não possui legitimidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
3
figurar no polo passivo da demanda, eis que não possui nenhuma relação
contratual com a apelada, não possuindo qualquer responsabilidade pelo
prejuízo reclamado.
Ainda em preliminar, alega que está caracterizada a
carência da ação, eis que a apelada não comprovou o efetivo exercício de
posse sobre o imóvel, mas apenas a propriedade, não se justificando a
proteção possessória almejada.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que nunca exerceu a posse sobre os bens reivindicados,
tampouco proferiu ameaças contra os representantes legais da apelada.
Aduz que a pretensão da apelada está lastreada em sua
propriedade, e não no eventual exercício de posse, e que não está
comprovada a alegada invasão das unidades pelo apelante, conforme se
infere dos depoimentos das testemunhas Jonatas e Oseias.
Por fim, salienta que não caracterizados os requisitos do
artigo 561 do CPC deve a ação ser julgada improcedente.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 284/304.
Diante da insuficiência no recolhimento do preparo, o
apelante foi intimado para a complementação, sob pena de deserção. E nos
termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste
Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 307/308).
Em fls. 310 o apelante pleiteou a juntada da guia e
comprovante de recolhimento da complementação do preparo recursal (fls.
311/312).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 313.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
280/281 e 311/312).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
4
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, que não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e que está
caracterizada a carência da ação, eis que a apelada não comprovou o efetivo
exercício de posse sobre o imóvel.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC que:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse
e legitimidade.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o
que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto
da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre
a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade passiva, é
necessário que o réu seja o responsável pelo adimplemento da obrigação
reclamada pela autora, que no caso dos autos se refere a reintegração de
posse dos imóveis.
Dessa forma, independentemente da eventual existência
de relação jurídica entre as partes, tendo a apelada alegado que o apelante
praticou esbulho possessório sobre os imóveis de sua posse e propriedade, é
evidente a legitimidade do apelante para integrar o polo passivo da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
5
independentemente da existência de relação contratual.
Outrossim, apesar da matéria relativa a carência da ação
se confundir com o mérito, diante do comprovado recebimento das chaves das
unidades reivindicadas, conforme declaração em fls. 23, é evidente o regular
exercício de posse da apelada sobre os imóveis, ainda que os mesmos se
mantivessem desocupados.
Diante de tais considerações, ficam rejeitadas as
preliminares arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação de
reintegração de posse com pedido de tutela provisória de urgência” (fls. 01/12),
sob o argumento de que adquiriu duas casas autônomas, unidades 05 e 07,
situadas na Rua Sebastião Miguel da Silva, no 85, a fim de negociá-las com
terceiros, mas que após a conclusão da obra e recebimento das chaves foi
surpreendida pela invasão dos imóveis pelo apelante, que trocou as
fechaduras das casas e passou a ameaçar os representantes legais da
apelada.
Em audiência de justificação, houve o deferimento do
pedido liminar para determinar a expedição do mandado de reintegração da
apelada na posse dos imóveis (fls. 80/81).
Houve contestação (fls. 110/115) e réplica (fls. 139/145).
Após audiência de instrução com a oitiva de testemunhas
(fls. 181/135), sobreveio a r. sentença (fls. 268/272), que julgou procedente a
ação, por entender que está comprovado o exercício de posse anterior pela
apelada, bem como o esbulho praticado pelo apelante. Diante da
sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil
reais) atualizados desde a propositura da ação e acrescidos de juros de 1%
(um por cento) ao mês desde a intimação da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
6
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, ao disciplinar os requisitos da ação de
manutenção e de reintegração de posse, o artigo 561 do CPC determina que é
ônus do autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
a data da ocorrência e a continuação ou a perda da posse.
Por sua vez, o artigo 1.196 do CC define o que deve ser
entendido por possuidor:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.”
Portanto, a interpretação sistemática dessas regras
permite concluir com tranquilidade que, para provar a condição de possuidor, o
autor da ação possessória deverá demonstrar que mantinha exercício de fato
sobre a coisa no tocante a usar, gozar e dela dispor (art. 1.228 do CC) e que
foi privado desse comportamento por ato do réu.
Isso porque a posse é um estado de fato evidenciado pela
conduta de quem tem o exercício pleno ou não de algum dos poderes que são
inerentes à propriedade, na dicção do art. 1.196 do Código Civil, ou, no dizer
de CLÓVIS BEVILACQUA, “Direito das Coisas”, vol. I, p. 29: “É o exercício, de
fato, dos poderes constitutivos do domínio ou propriedade, ou de algum deles
somente”.
No caso vertente, como bem observou o nobre magistrado
de primeiro grau, a apelada comprovou ser proprietária das unidades
reclamadas, conforme “Instrumento Particular de Aditamento Contratual,
Transação, Confissão de Dívida e Outras Avenças” (fls. 37/42), além de
exercer a posse sobre os bens, ainda que de forma indireta, conforme “Termo
de Entrega de Chaves e Posse dos Imóveis” em fls. 23, firmado em
14/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
7
Além disso, a apelada comprovou que firmou “Contrato de
Investidor com Permuta - Imóvel em Construção” (fls. 44/46), se
comprometendo a vender os referidos imóveis para terceiros, bem como que
os imóveis foram invadidos pelo apelante, conforme notificação para
comparecimento em delegacia (fls. 43) e conversas oriundas de aplicativo de
celular (fls. 101/102).
Ademais, as testemunhas ouvidas em audiência de
instrução
GABRIELA
CORDEIRO
SANTOS
e
WALDEMIR
DIAS
MATUCHENKO, confirmaram que em razão de problemas relacionados a
outro imóvel pactuado entre a apelada e o apelante, ocorreu a invasão dos
imóveis objetos desta demanda, com a troca das fechaduras.
Não obstante, a testemunha JONATAS DENIS SILVA, filho
do apelante e sócio da empresa TJ INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA (fls. 18/22), confessou expressamente que está com as chaves dos
imóveis, evidenciando a prática de esbulho possessório, eis que a empresa da
qual a referida testemunha é sócio já havia entregado as chaves do imóvel
para a empresa apelada (fls. 23).
Por outro lado, a testemunha OSÉIAS OLIVEIRA DA
SILVA, primeiro morador do condomínio em que se situam as unidades
reclamadas, admitiu ter ligado para o “JONAS”, certamente se referindo ao
filho do apelante, a fim de informar sobre a reintegração de posse dos imóveis,
certificada em fls. 154/155, ensejando a troca das fechaduras, conforme
relatado pelas testemunhas GABRIELA e WALDEMIR.
Dessa forma, diferente do que alegou o apelante, o
conjunto probatório deixa clara a existência de melhor posse exercida pela
empresa apelada, que além de ser a titular das unidades reivindicadas,
recebeu as chaves dos imóveis (fls. 23) e foi impedida de exercer sua posse,
ante a invasão praticada pelo apelante, com a ajuda de seu filho JONATAS,
caracterizando o esbulho possessório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
8
Portanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 561
do Código de Processo Civil, era de rigor a procedência da ação, para tornar
definitiva a liminar deferida em fls. 80/81, a fim de reintegrar a empresa
apelada na posse das unidades 05 e 07, situadas na Rua Sebastião Miguel da
Silva, no 85, conforme bem se decidiu na r. sentença.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Esbulho
possessório configurado Posse anterior exercida pela autora demonstrada
nos autos Imóvel que foi invadido pela ré, segundo demonstraram as provas
coligidas nos autos Ação de reintegração de posse procedente Sentença
mantida Nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.500,00, ficam majorados
para R$ 2.000,00, com a observação de ser a ré beneficiária da justiça gratuita
Recurso improvido.” (AP 1000246-93.2016.8.26.0300, Relator Des. Plinio
Novaes de Andrade Júnior, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 28/05/2020).
“APELAÇÃO "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CUMULADA COM PERDAS E DANOS" Esbulho/Turbação/Ameaça Autor
postula a reintegração de imóvel, de sua propriedade, ocupado pela ré, que se
nega a desocupá-lo Autor comprovou o exercício da posse e o esbulho
praticado pela parte adversa -Sentença de parcial procedência Insurgência
recursal da ré
- Alegação de fundo social e econômico, não serve de
supedâneo, para justificar invasão em imóvel alheio- Ré que não se
desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO, com majoração da verba honoraria, observada a
gratuidade.” (AP 1029362-82.2014.8.26.0602, Relatora Des. Ana Catarina
Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 22/04/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019484-02.2019.8.26.0007 -Voto no 39906
9
procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não abalam os
fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor DANIEL FABRETTI, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono da apelada, serem
majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser atualizado e
acrescido de juros de mora, na forma estipulada na r. sentença.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator